Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723984-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B E C de Águas Claras Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B E C de Águas Claras contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703334-77.2020.8.07.0018, assim redigida: “A competência da Vara do Meio Ambiente relaciona-se com lides fundiárias e urbanísticas de relevância social, como a presente, e não apenas com o controle de procedimentos de regularização fundiária, razão porque reconheço a competência deste Juízo para o processamento e julgamento desta lide. A propriedade da Terracap foi certificada por sentença determinando a retrovenda. Logo, não pode haver dúvidas de que o imóvel discutido é propriedade da Terracap. O proprietário tem o direito de usar, fruir e dispor de seu bem, além de reclamar sua restituição de quem o ocupe injustamente. Bem público não é coisa de ninguém, à disposição de quem o ocupe ilegalmente - ao revés, o patrimônio público é indisponível, insuscetível de apropriação por particulares fora dos critérios legais pertinentes. A pretensão autoral viola o direito de propriedade do ente público responsável pela gestão respectiva. Ademais, importa na atribuição, ao Judiciário, da gestão da coisa pública. O juiz não pode outorgar cessão de direitos de uso de patrimônio gerido pela Administração, sob pena de se configurar malversação de coisa pública, algo inteiramente incompatível com a função jurisdicional. Logo, não há qualquer laivo de plausibilidade jurídica que ampare a pretensão autoral de invasão da atribuição de gestão da coisa pública pelo Judiciário, razão porque indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de conciliação, em razão da indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17731885), em síntese, que o objeto da ação diz respeito a bem imóvel de propriedade da TERRACAP, situado na região administrativa de Águas Claras-DF. Afirma que o referido bem foi adquirido por meio de negócio jurídico celebrado com a TERRACAP por terceiro, que vendeu o bem para a Cooperlegis. A aludida cooperativa erigiu as unidades habitacionais habitadas pelos seus associados, bem como as sedes de estabelecimentos comerciais. Acrescenta que a TERRACAP, após vender o bem em referência, ajuizou ação, por meio do qual exerceu a opção de retrovenda e obteve sentença favorável, razão pela qual tornou-se novamente a proprietária do referido imóvel em questão. Assim, argumenta que os associados da cooperativa ocupam as respectivas unidades imobiliárias há mais de 2 (duas) décadas, situação, aliás, que porpicia a devida atribuição da função social à propriedade, que deve ser regularizada em favor dos ocupantes, nos termos da Lei no 13.465/2007. Ressalta ainda que o objeto do pleito não envolve a tutela da posse, mas a possibilidade de aquisição direta da propriedade das respetivas unidades imobiliárias pelos respectivos ocupantes por força de ordem judicial. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a recorrida abstenha-se de promover licitação com a finalidade de vender os imóveis em questão, pretendendo ainda que seja expedido certificado de regularização fundiária ou de legitimação de posse em nome dos associados da recorrente, de acordo com as respectivas unidades habitacionais ocupadas por cada um. Requer ainda seja determinada a expedição dos boletos para o pagamento do IPTU referente aos exercícios futuros nesses mesmos moldes. Subsidiariamente, requer a concessão de cautelar para que seja preservada a moradia dos seus associados até o julgamento final do presente recurso. Por fim, pretende obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados regularmente aos presentes autos (Id. 17731894 e Id. 17731895). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de restringir, liminarmente, a propriedade da TERRACAP em favor dos possuidores do bem imóvel, que pleiteiam a aquisição direta das unidades imobiliárias sem prévio procedimento licitatório. Os bens públicos são regidos por regime jurídico próprio e gozam da inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada. A regra geral que tutela a venda de bens públicos exige como requisitos a prévia autorização legislativa, bem como a demonstração de interesse público, com a prévia avaliação do bem e a licitação, nos moldes do art. 17 da Lei no 8.666/1993. Em que pese a TERRACAP tenha sido constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, os bens que compõe seu patrimônio são regidos pelas normas específicas pertinentes aos bens públicos. No caso, é incontroverso que o bem imóvel em questão, situado em Lote 920, Av. das Castanheiras, Águas Claras-DF, matrícula no 143481, está registrado em nome da TERRACAP, de acordo com a escritura lavrada no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 63364740 dos autos do processo principal). Convém ressaltar também que a propriedade foi restabelecida em favor da TERRACAP, ora recorrida, por força do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 1998.01.1.01874-5, que julgou o pedido de reconhecimento do direito de retrovenda exercido pela empresa pública procedente. Portanto, é incontroverso o fato relativo ao título de propriedade do bem imóvel em questão. Diante desse contexto, não se trata aqui de bem imóvel “irregular”, tampouco destinado à incorporação de núcleos urbanos informais, razão pela qual não pode ser abrangido pela normatividade do art. 9o da Lei 13.465/2017, assim redigido: “Art. 9o. Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. § 1o - Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional. § 2o - A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016.” Verifica-se que o bem imóvel em questão, além de não estar submetido às medidas de regularização fundiária descritas acima, é bem público cuja tutela, frise-se, deve ser regida pela Lei no 8.666/1993. Assim, o bem imóvel em referência está sujeito ao regime de alienabilidade condicionada anteriormente descrito e não está abrangido pelas hipóteses de dispensa do procedimento formal de venda previsto no art. 17 Lei no 8.666/1993. A hipótese de dispensa prefigurada no art. 17, inc. I, alínea “f)” da referida Lei, aliás, restringe-se ao âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social. No entanto, é preciso destacar uma vez mais que o bem imóvel em questão é regular e pertence à Terracap. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois não é possível vislumbrar, no presente momento, a possibilidade de dispensa de licitação, ou de imposição, por meio de ordem judicial, da venda direta do bem imóvel aos associados da recorrente. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 16 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator